Tribunal: STF
Processo: Rcl 39216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO INSTRUMENTO. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DOS QUAIS NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Fábio Pereira de Souza contra ato do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 1.460.472/SP, que teria contrariado o enunciado de Súmula Vinculante. 
    Aponta o reclamante a aplicabilidade dos prazos processuais previstos no Código de Processo Civil aos processos de natureza criminal. 
    Sustenta, nesse sentindo, a aprovação de Súmula Vinculante por este STF no sentido de que nessa ordem legal e com base nas disposições mencionadas por esse doutos Ministros que temos a violação à norma constitucional impondo-se o efeito erga omnes, sendo inúmeros os julgados que estão a informar que a melhor contagem para o caso, como já dito, é da CPC por preservar os direitos fundamentais da CF e o princípio da dignidade da pessoa humana, a que se preservar que a liberdade e a vida são bens superiores aos econômicos defendidos pelo CPC e sendo esta norma instrumental princípio de direito público que sabidamente se sobrepõe sim ao Direito Processual Penal, quando mais favorável ao acusado, sendo este também princípio sagrado constitucional. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para suspender qualquer possibilidade de certificação do trânsito em julgado e eventual expedição de ordem de cumprimento do preceito condenatório lançado.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    A questão posta nesta reclamação diz com a forma de contagem de prazo em processos de índole criminal. Tal como observado pelo próprio reclamante em sua petição inicial, referida temática foi objeto de apreciação, em 09.5.2019, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nas Rcl’s 23.045/SP e 25.638/MG e nos ARE’s 992.066/SP e 988.549/RO.
    Destaco, contudo, que, diversamente do alegado pelo reclamante, após dito julgamento conjunto, não sobreveio a edição de Súmula Vinculante, tampouco nos termos propostos pelo Ministro Dias Toffoli, vencido naquela oportunidade. 
    Nesse espectro, ainda que possível considerar como referências paradigmáticas as Rcl’s 23.045/SP e 25.638/MG e os ARE’s 992.066/SP e 988.549/RO, tais decisões foram exaradas em processos de índole subjetiva, não tendo o Reclamante participado da relação processual. 
    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. 
    Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.8.2011)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” 
    (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)
    Assim, não identifico qualquer dos pressupostos de cabimento da reclamação.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora